Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação e remessa necessária. Ação declaratória. Isenção. Imposto de renda pessoa física. Proventos de aposentadoria. Doença grave. Demonstração. Correção monetária. Sentença mantida. Ausência de vício.
I. caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação dos réus.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso.
III. razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.